Tribunal: TJDFT
Processo: 0737028-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737028-52.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELE SILVA DE MORAES VAN LUME AGRAVADO: GUSTAVO MONTEIRO SIMOES, FRANCISCO HENRIQUE MARTINS DAMASO, MARLENE MARTINS DAMASO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELE SILVA DE MORAES VAN LUME conta a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação anulatória n. 0737028-52.2024.8.07.0000, ajuizada pela agravante em desfavor de FRANCISCO HENRIQUE MARTINS DAMASO, GUSTAVO MONTEIRO SIMÕES e MARLENE MARTINS DAMASO, indeferira a gratuidade de justiça e o pedido de tutela de urgência. A r. decisão agravada (ID. de origem n. 201954685) restou fundamentada no fato de que a autora é servidora do Ministério da Saúde, com remuneração bruta acima de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), e que não coligiu documentação apta a comprovar comprometimento de seu sustento. Em relação à tutela de urgência – que pretende a suspensão da execução n. 0730856-38.2017.8.07.0001, promovida em seu desfavor com força no acordo judicial homologado pelo Juízo, ID. de origem 153441874 daqueles autos -, o d. Magistrado a quo fundamentou quanto à necessidade de que o vício de consentimento seja demonstrado por dilação probatória. Em suas razões recursais (ID. 63641892), a agravante postula o deferimento da gratuidade de justiça. No ponto, alega que seus rendimentos estão comprometidos em mais da metade para o custeio da dívida que assumira por vício de consentimento. Acresce que sua mãe é dependente de seus cuidados e que é responsável pelo sustento dela. Narra, em seguida, antes de adentrar ao mérito, que a assinatura do acordo judicial decorrera de traumas e de coações emocionais e psicológicas originadas de relacionamento amoroso abusivo, que manteve por cerca de 7 (sete) anos. Assevera que no curso do relacionamento, e após sua conclusão, ocorreram situações de suicídio forjado, desrespeito às medidas protetivas em vigor, e intimidação emocional, contexto que ensejou a assinatura da confissão de dívida supracitada. Destaca que a celebração do termo de confissão de dívida está eivada de vício de consentimento – coação ou erro. Conclui que deve ser reconhecida a sua nulidade (ou ineficácia) em seu desfavor. Em seguida, argumenta quanto à impossibilidade de ter sido alcançada pela medida que determinou a desconsideração da personalidade jurídica em 10/2022, uma vez que se retirou da sociedade em 01/09/2020. Complementa que não foram observados os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica (Teoria Maior), determinada nos autos da execução. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a confirmação da medida vindicada, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada para deferir a gratuidade e ordenar a suspensão da ação de execução de n. 0730856-38.2017.8.07.0001, até a prolação de sentença na ação anulatória originária, que apurará o vício de consentimento. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante Despacho de ID. 63681371, determinou a intimação da agravante para que apresentasse documentação compatível com a alegação de penúria, bem como para que se manifestasse quanto à arguição de matéria relacionada à desconsideração da personalidade jurídica. Nos termos da petição de ID. 64076584, a agravante manifestou seu desinteresse processual em discutir as matérias relacionadas à desconsideração da personalidade jurídica, e postulou por sua desconsideração. Apresentou declaração de IRPF, fatura de cartão de crédito e contracheques (ID. 64076585 e seguintes), documentos que entende serem suficientes para a concessão da gratuidade de justiça postulada. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1015 do Código de Processo Civil, contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. A presente controvérsia recursal impõe verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Após o exame da documentação apresentada, é possível constatar que a remuneração mensal auferida pela agravante não justifica a concessão da gratuidade de justiça. No caso em apreço, depreende-se do contracheque do mês de junho de 2024 (ID. 64076591) que a agravante aufere renda mensal bruta no valor de R$ 18.316,20 (dezoito mil, trezentos e dezesseis reais e vinte centavos), resultando na renda mensal líquida no valor de R$ 8.647,47 (oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos). Partindo-se dessas premissas, verifica-se que a agravante aufere renda mensal bruta considerável, maior que 5 (cinco) salários-mínimos, mostrando-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, conclui-se que a agravante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois recebe mais que 5 (cinco) salários-mínimos. Ademais, não restou comprovado que o pagamento das custas poderá comprometer sua subsistência. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, a egrégia 8a Turma Cível deste Eg. TJDFT perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015: Acórdão 1839884, 07500042820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1427052, 07025049720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, a previsão contida no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, no sentido de que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consubstancia presunção relativa de veracidade, podendo a declaração de pobreza deduzida pela requerente ser elidida quando o acervo probatório contido nos autos evidenciar prova em contrário, a apontar condição financeira suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. A despeito de a agravante ter alegado hipossuficiência financeira com o fim de comprovar a incapacidade de pagamento das custas e despesas do processo, não se mostra razoável a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor, porquanto a expressiva renda mensal bruta auferida revela a possibilidade de custear o acesso à Justiça. Importante destacar que, embora a recorrente tenha argumentado que é responsável por sua genitora, bem como que o compromisso assumido em juízo por intermédio de alegada violência psicológica, que ensejou situação financeira indesejada, lhe contribui sobremaneira para a situação de hipossuficiência, não fora demonstrado o conjunto de despesas com sua mãe, tampouco se há, na renda familiar, contribuição dela para o próprio sustento. Em complemento, o impacto do cumprimento de sentença também não fora esclarecido. Ademais, o argumento da violência patrimonial, em sede prévia à admissibilidade recursal, não pode servir de argumento para o deferimento da gratuidade. Em verdade, a 8a Turma Cível deste TJDFT firmou entendimento no sentido de que a pessoa de renda elevada, que teve sua disponibilidade afetada por compromissos assumidos no livre exercício da vontade, não podem confundir-se aquelas que são verdadeiramente pobres no sentido da Lei. A pessoa de renda elevada, que se comprometera com dívidas e pagamentos, não se equipara ao hipossuficiente econômico no sentido legal. Com efeito, incumbe à pleiteante o responsável gerenciamento das suas finanças e o devido adimplemento de suas obrigações, de modo que as dívidas espontaneamente adquiridas não podem ser utilizadas como subterfúgio para obtenção de benefício que deva ser destinado apenas às pessoas que são, de fato, atingidas pela hipossuficiência econômica, diferentemente do que ocorre na hipótese dos autos. De acordo com o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a atual legislação de regência não conjectura hipótese de outorga da gratuidade judiciária em razão de existência de dívidas contraídas pela parte. Nesse sentido, cito os precedentes: Acórdão 1640322, 07153071520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. e Acórdão 1630366, 07250375020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por fim, antes de concluir, reconheço que o caso concreto comporta uma particularidade excepcional, que deve ser especificamente enfrentada. A agravante alega que sua capacidade financeira estaria reduzida em decorrência do acordo, judicialmente homologado, firmado no cumprimento de sentença n. 0730856-38.2017.8.07.0001, ID. de origem n. 153441874 daqueles autos originários. Contudo, o acordo fora homologado em Juízo, apresentado em 24/03/2023, e a alegação não é de coação irresistível, falsidade plena ou vício verificável de plano, de forma que não há possibilidade de, ainda em sede de apreciação da hipossuficiência - fase prévia à admissão recursal -, considerar que o valor de R$ 3.130,20 (três mil, cento e trinta reais e vinte centavos) relativo às 48 (quarenta e oito) parcelas especificadas na Cláusula 3.2 – CLÁUSULA TERCEIRA, do referido acordo, seriam suficientes para colocar-lhe em situação de penúria. Não se controverte que ou o acordo fora celebrado no exercício da autonomia da vontade – e, portanto, deve ser de responsabilidade da agravante, ou a vontade estava ausente quando de sua elaboração. Contudo, a alegação de violação psicológica decorrente do matrimônio e do relacionamento não amigável que se seguiu, é insuficiente para enquadrar o caso no artigo 166 do Código Civil, ou evidenciar, de plano, situação que privou a agravante de sua liberdade de escolha durante a pactuação da confissão de dívida. Com estofo nos argumentos expendidos, conclui-se que não restou demonstrada a condição de hipossuficiente da agravante. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico. Pelas razões expostas, INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024 às 12:43:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora